Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-07.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002139-07.2023.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), DORVALINO SANDRI - CPF: 452.044.979-00 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (AGRAVADO), UNIAO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CEZAR FIM - CPF: 442.202.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS E MANTEVE O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o declínio de competência para a Justiça Federal, com fundamento na Súmula 150 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em erro ao transcrever a Súmula 150 do STJ e se a mera cogitação de eventual interesse da União é suficiente para ensejar o declínio imediato de competência.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida considerou que a competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União em ação judicial cabe à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.
4. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses anteriormente apresentadas.
5. O julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas em demanda judicial, nos termos da Súmula 150 do STJ. O mero inconformismo da parte não justifica a revisão da decisão que declina competência nos moldes estabelecidos pela jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.021, § 1o e 489, § 1o; Súmula 150 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1563151/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/02/2017, DJe 06/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., em face da decisão monocrática proferida em 29.01.2025 (id. 263822272), que rejeitou os aclaratórios, interposto pela recorrente, e manteve a decisão embargada que declinou a competência a justiça Federal.

A agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, com os mesmos argumentos utilizados anteriormente.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro de premissa de fato ao transcrever equivocadamente a Súmula 150 do STJ e, como corolário, olvidar que a mera cogitação de eventual interesse da União não enseja o imediato declínio de competência para a Justiça Federal, porquanto possível a intimação do ente para se manifestar enquanto o feito tramita nesta Justiça Estadual e, verificado o interesse da União, aí, sim, declinar a competência para a Justiça Federal.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, levando a apelação ao julgamento colegiado em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que rejeitou os aclaratórios, e manteve a decisão recorrida
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Considerando que alegadamente, o imóvel a ser desapropriado passará a integrar o patrimônio da União Federal, de modo que cabe ao referido ente federal se manifestar sobre eventual interesse em integrar a presente demanda.

Nesse sentido é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça ao atribuir à Justiça Federal competência para decidir sobre a (in)existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas em demanda judicial, sendo irrelevante a mera alegação da autora, pessoa jurídica de direito privado, quanto a ausência de interesse do ente federal, confira-se:

Súmula 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presente, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. 1. A União tem interesse no processo que envolva terreno de marinha, atraindo a competência da Justiça Federal. 2. A Justiça Federal é competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo (Súmula 150/STJ). 3. Recurso Especial provido para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para a análise do alegado interesse da União no presente feito.

(STJ - REsp: 1563151 ES 2015/0266488-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)

À vista disso, impõe-se a declinação da competência à Justiça Federal, a qual compete decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas (Súmula 150 do STJ).

Acaso não seja constatada a presença de interesse da União, retorne o feito para regular prosseguimento.”

Diante dessas considerações, o declínio dos autos à Justiça Federal (Súmula 150 do STJ), se tratava de medida imperativa.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada. [...]”

Diante dessas considerações, o não acolhimento dos embargos de declaração, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou os embargos declaratórios por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025